Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.

1. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990.

2. Nos termos do enunciado de Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

3. Embora as certidões expedidas pelos Cartórios Imobiliários evidenciem que o agravante não possui imóvel registrado em seu nome, não ficou demonstrado que reside no bem penhorado nem que esteja locado a terceiros e que a renda obtida seja revertida para a sua subsistência ou a moradia de sua família.

4. A incidência da constrição sobre eventual meação da companheira do executado pode ser, em tese, afastada mediante a propositura de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

5. Negou-se provimento ao recurso.